Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-82.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019376-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), M. FERREIRA DE SOUZA SERVICOS DE ACABAMENTO - ME - CNPJ: 21.438.712/0001-67 (APELADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), MOACIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 571.922.351-72 (APELADO), JOSIANE DA SILVA FARIAS DUARTE - CPF: 021.622.231-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DEMAIS PEDIDOS AFASTADOS – PARTE EMBARGANTE VENCIDA EM MAIOR EXTENSÃO – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA EMBARGANTE - APELO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo único, do CPC,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019376-82.2019.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: M. FERREIRA DE SOUZA SERVICOS DE ACABAMENTO - ME, MOACIR FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por SICREDI OURO VERDE MT de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos monitórios opostos por M. FERREIRA DE SOUZA SERVICOS DE ACABAMENTO - ME e outros apenas para limitar os juros remuneratórios em 2,34% a.m., com a possibilidade de compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples. Custas
pro-rata
” e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos.

Diz que a r. sentença acolheu somente 01 (um) pedido nos embargos monitórios, cuja situação, no seu entender, atrai a responsabilidade da empresa apelada ao pagamento, por inteiro, do ônus da sucumbência (artigo 86, Parágrafo Único, do CPC).

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 54162111).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por SICREDI OURO VERDE MT de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos monitórios opostos por M. FERREIRA DE SOUZA SERVICOS DE ACABAMENTO - ME e outros apenas para limitar os juros remuneratórios em 2,34% a.m., com a possibilidade de compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples. Custas “
pro-rata
” e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos.

Extrai-se que em sede de Embargos Monitórios (Id 54162041), a embargante, ora apelada, pediu
a revisão do contrato
; o
afastamento da capitalização de juros
;
da comissão de permanência
;
limitação dos juros remuneratórios
e a
justiça gratuita
.

Dos pedidos deduzidos pela defesa, a r. sentença

(Id 54162100) afastou a revisão de contrato em razão da vedação da declaração genérica de cláusulas abusivas, nos termos da Súmula 381 do STJ, bem assim manteve a capitalização de juros e os encargos moratórios conforme pactuado.

Vê-se, então, que a embargante/apelada saiu vencedora em apenas 01 (um) de seus pedidos, a saber,
limitação dos juros remuneratórios a taxa média do mercado
.

Com efeito, prescreve o artigo 86, Parágrafo Único do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Assim, tem-se que assiste razão a parte autora da ação monitória, por que, sem dúvida, ela decaiu em parte mínima dos pedidos dos embargos monitórios, pelo que deve a apelada ser condenada ao pagamento integral do ônus de sucumbência.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE IOF - LEGALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DE UM DOS LITIGANTES - APLICABILIDADE DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. A capitalização mensal de juros é possível nos contratos celebrados com instituições financeiras, de um modo geral, após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. É legal a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras, pois referido encargo decorre de legislação tributária.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.149758-5/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGANTE - REDISTRIBIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NECESSIDADE.

Se a parte embargante decaiu de parte mínima do pedido,
não há falar em repartição dos ônus sucumbenciais
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, que
devem recair exclusivamente sobre a parte embargada, vencida significativamente na demanda
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0642.13.000487 -1/001, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, 1ª Câmara Cível, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 23/01/2019) (g.n)

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para condenar a embargante, ora apelada, ao pagamento, por inteiro, das despesas e honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020